Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0728870-23.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONICA DOS SANTOS ARAUJO DECISÃO Considerando que nos autos do EDCiv 0817552-85.2024.8.07.0016 foi acolhida questão de ordem para submeter à Turma de Uniformização de Jurisprudência a revisão do enunciado n.o 27 e definir a amplitude do conceito de atendimento básico de saúde, suspendo o presente feito até análise da TUJ. Retire-se de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b